Tribunal: TJSP
Processo: 2011751-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência. Inconformismo da agravante que se restringe ao valor da multa diária fixada. Autora que pretende a majoração da multa diária, sustentando insuficiência do valor fixado, ante o custo do medicamento pleiteado. Falta de interesse da autora. Não comprovado o descumprimento após a fixação da multa diária pelo juízo originário. Operadora de saúde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência. Inconformismo da agravante que se restringe ao valor da multa diária fixada. Autora que pretende a majoração da multa diária, sustentando insuficiência do valor fixado, ante o custo do medicamento pleiteado. Falta de interesse da autora. Não comprovado o descumprimento após a fixação da multa diária pelo juízo originário. Operadora de saúde que alega que arguiram entraves burocráticos para aquisição do medicamento, mas comprovou a entrega em fevereiro/2020. Ademais, o prazo de cumprimento da medida e, como consequência, a multa cominatória, não fazem coisa julgada material, podendo ser revistos a qualquer momento, caso a multa imposta se revele insuficiente ou excessiva. Inteligência do artigo 537 do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011751-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KELLY
CRISTINA ZEQUINI MAGRINO, é agravado SULAMERICA CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011751-52.2020.8.26.0000 -Voto no 08635
2
Agravo de Instrumento no 2011751-52.2020.8.26.0000
Agravante
: Kelly Cristina Zequini Magrino
Advogado
: Tiago Esteves da Cunha (Fls: 22)
Agravado
: Sulamerica Cia de Seguro Saude
Advogada
: Alessandra de Almeida Figueiredo (Fls: 118)
Comarca: São Paulo
Voto no 08635
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência.
Inconformismo da agravante que se restringe ao valor da multa diária
fixada. Autora que pretende a majoração da multa diária, sustentando
insuficiência do valor fixado, ante o custo do medicamento pleiteado.
Falta de interesse da autora. Não comprovado o descumprimento após
a fixação da multa diária pelo juízo originário. Operadora de saúde
que alega que arguiram entraves burocráticos para aquisição do
medicamento, mas comprovou a entrega em fevereiro/2020. Ademais,
o prazo de cumprimento da medida e, como consequência, a multa
cominatória, não fazem coisa julgada material, podendo ser revistos a
qualquer momento, caso a multa imposta se revele insuficiente ou
excessiva. Inteligência do artigo 537 do CPC/15. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELLY
CRISTINA ZEQUINI MAGRINO contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer,
proposta contra SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS SAÚDE, após deferir a tutela de
urgência para fornecimento de medicamento quimioterápico, arbitrou multa diária por
descumprimento da ordem em R$ 500,00 por dia, limitada a 30 dias.
Sustenta a agravante que a multa fixada é insuficiente, tendo em
vista que uma caixa do medicamento custa mais de R$ 25.000,00, sendo que a multa fixada
está limitada a R$ 15.000,00. Pugna pela majoração da multa para R$ 5.000,00 por dia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011751-52.2020.8.26.0000 -Voto no 08635
3
limitada a R$ 300.000,00.
Limitada a pretensão recursal à majoração da multa diária, foi
determinada a intimação da agravante para esclarecer e justificar o interesse recursal,
comprovando eventual descumprimento da tutela de urgência, após a fixação da multa diária
(fls. 127/128).
Manifestação da autora (fls. 130/131).
Foi indeferido o efeito ativo ao recurso (fls. 134).
Contraminuta (fls. 138/148).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
A pretensão da agravante limita-se à majoração da multa
cominatória.
Conforme salientado em despacho anterior, verifica-se dos autos
originários que, inicialmente, foi concedida a tutela de urgência e, posteriormente, o juízo de
primeiro grau fixou a multa cominatória em caso de descumprimento da determinação,
afirmando que o patrono da autora deveria providenciar a intimação da ré, comprovando nos
autos (fls. 113 dos autos originários).
Sendo assim, quando interposto o presente recurso, não havia
sido comprovada a intimação da operadora de saúde e o descumprimento da tutela de urgência
que justificasse o interesse na majoração da multa pecuniária fixada.
Ressalte-se que a multa pecuniária deve ser suficiente para
obrigar a parte ao cumprimento da obrigação imposta pelo juízo, somente se justificando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011751-52.2020.8.26.0000 -Voto no 08635
4
majoração das astreintes em caso de comprovado descumprimento, após a fixação da multa
diária.
Posteriormente,
também
nos
autos
originários,
a
requerida/agravada informou a impossibilidade de fornecimento do medicamento sem o
cumprimento da regulamentação RDC 191 de 11 de Dezembro de 2017 da ANVISA, que
dispõe sobre o controle da medicação Lenalidomida, limitando o acesso ao medicamento,
dependendo, para cumprimento da medida liminar, de fornecimento dos documentos
necessários pelo médico assistente da autora (fls. 115/134 dos autos originários).
Ademais, em sua contraminuta, a operadora de saúde
comprovou que já houve a entrega do medicamento e o efetivo cumprimento da tutela de
urgência (fls. 142), não se mostrando cabível a elevação da multa diária pretendida.
Por fim, no tocante à multa pecuniária, o artigo 537, § 1o, do
CPC/15, autoriza o julgador a modificar a periodicidade da multa, o valor, ou ainda excluí-la,
em razão da peculiaridade do caso concreto, em especial em casos de ter sido demonstrado
cumprimento superveniente da obrigação ou justa causa para eventual descumprimento.
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou
na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se
tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”(grifamos).
Tal verificação compete, eventualmente, ao juízo de origem, no
caso de execução da multa, sem prejuízo de outras medidas pertinentes ao fim almejado.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011751-52.2020.8.26.0000 -Voto no 08635
5
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora